Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. SÓCIO OCULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença, em que a relação jurídica subjacente é de consumo.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria menor e que autoriza a aplicação da disregrard doctrine sempre que a personalidade jurídica constituir óbice ao ressarcimento do consumidor.
3. No caso, o pedido contemplado no recurso em exame não diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica para alcance de bens dos seus sócios, mas sim a uma desconsideração expansiva, de sorte que seja autorizado o alcance do patrimônio de pessoa estranha à sociedade (sócio oculto).
4. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional que visa atingir a responsabilização de indivíduo que, embora ausente dos registros formais da sociedade, atua de modo inequívoco como sócio de fato, participando da gestão e da tomada de decisões empresariais, ou beneficiando-se com os lucros da sociedade.
5. De acordo com a Lei Civil, a comprovação do sócio oculto por terceiro poderá ocorrer por todos os meios admitidos em direito (art. 987, CC). A fraude não é um requisito essencial no âmbito do direito do consumidor.
6. No caso, os elementos de convencimento comprovam a existência do sócio oculto, quem de fato exerce os atos de administração da sociedade empresária.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.